Tribunal: TJDFT
Processo: 0739840-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739840-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERINO DE ARAUJO SANTANA, NAGILA SILVA BRANCO SANTANA AGRAVADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GERINO DE ARAUJO SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (0740509-88.2022.8.07.0001), decisão no seguinte teor: “Defiro aos autores os benefícios da gratuidade de justiça. A parte autora busca a anulação da venda judicial do bem penhorado na ação e execução de no0041113.28.2001.8.07.0001, ao argumento de que a alienação foi feita por preço vil. Deduziu tutela de urgência para suspensão da arrematação. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não é possível se extrair a probabilidade do direito, porquanto, a ilegalidade apontada não se revela pelas alegações e documentos juntados com a inicial. Consigno que a execução se arrasta há mais de 20 (vinte) anos, o bem encontra-se penhorado desde 18/12/2007, e desde então, o exequente tenta a alienação judicial do bem para satisfazer legitimamente seu crédito. Nesse ponto, importa ressaltar que as condições de saúde do primeiro autor não afastam o direito do credor. Destaque-se que a venda observou o valor da avaliação apurado em exame realizado por Perito judicial, devidamente fundamentado, contra o qual a parte autora, mesmo intimada, não se manifestou, tendo sido o laudo homologado sem objeções, conforme ID 100254407 e ID100508901 (autos principais). E, tendo em vista o laudo pericial, não ficou configurado preço vil, de acordo com o disposto no artigo 891 do CPC, pois o preço da venda alcançou patamar superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Por outro lado, ressalte-se que não se vislumbra perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, pois em eventual anulação no final do processo, os atos de alienação serão refeitos. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Por outro lado, da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade e a nulidade apontada pela parte autora decorre de suposta irregularidade de ordem processual. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se e intimem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Certifique-se sobre a presente decisão nos autos da execução (no0041113.28.2001.8.07.0001)” (ID 140888043, autos no 0740509-88.2022.8.07.0001). GERINO DE ARAUJO SANTANA (agravante), nas razões recursais, alega que: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto na presente Ação Anulatória de Arrematação c/c pedido de Tutela de urgência ajuizada pelos agravantes, face o indeferimento do pedido de Tutela de urgência em que foi postulada a desconstituição da arrematação do imóvel de sua propriedade, por ter o ato sido concretizado por preço ínfimo, valor muito inferior ao que realmente corresponde. ( ) Conforme Decisão supra, o r. julgador pronunciou-se informando ter sido observado o valor da avaliação realizado por Perito judicial, dispondo que os agravantes não se manifestaram sobre o laudo homologado de I.D. 100254407. Contudo, superada a preliminar supracitada, que versa se tratar de matéria de ordem pública, conforme exposto, não há que se falar em preclusão, como já arguido, conforme os fundamentos supramencionados, ora dispostos. Desta forma, o tema pode ser apreciado a qualquer tempo, constituindo matéria sujeita a nulidade atacável pela presente ação anulatória. Assevera, outrossim, não ter sido configurado preço vil em vista do laudo pericial, haja vista que o preço de venda ter “alcançado o patamar superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Outrossim, asseverou não vislumbrar perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, sob a alegação de que “em eventual anulação no final do processo, os atos de alienação serão refeitos”. No que tange o requisito liminar de perigo de dano irreversível ou resultado útil do processo, oportunamente será abarcado em tese processual própria a sua incidência ( )” (ID 41599216, p.4 e 6). No tocante ao valor do bem arrematado, aduz que: “Inicialmente, como ora informado, em que pese a avaliação final do imóvel, no valor de R$ 6.950.000,00 e o valor arrematado de 50% (R$3.475.000,00), tem-se que o preço foi arrematado por valor muito abaixo do valor de mercado. Isto porque, já não bastasse a diferença vislumbrada entre as duas avaliações anteriores realizadas no imóvel, ora informadas (de R$14.000.000,00 – quatorze milhões e R$9.000.000,00 – nove milhões), tomando por base os valores supracitados (seja de R$14.000.000,00, seja R$9.000.000,00 – nove milhões), tem-se que o imóvel foi arrematado por percentual inferior a 50%, a teor do art. 891 do CPC, o que representa em enorme prejuízo aos agravantes e sua família, posto que residem no único imóvel pertence à família ( ). Insta asseverar, que conforme também informado, este Eg. TJDFT, quando do julgamento do Agravo de Instrumento, este não examinou a questão da existência do preço vil, de forma que sequer a questão foi enfrentada por este Egrégio TJDFT na ação de execução. O referido agravo – Processo no 2009.00.2.01711-9 foi no mérito provido. Contudo, o r. julgador no referido recurso não se ateve à quesão do preço vil apurado na avaliação limitando-se a registrar que não houve impugnação oportuna, razão pela qual a referida matéria jamais chegou a ser verdadeiramente enfrentada, não tendo se operado sobre ela, portanto, a preclusão reconhecida na r. sentença singular, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública. Consigne-se que os agravantes apresentaram na ação de execução laudos de avaliação à época elaborados por renomadas e idôneas empresas corretoras de imóveis de Brasília (às fls. 416/418), em que o MENOR valor encontrado foi de R$11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais). Os demais valores de avaliação do imóvel às fls. 416/418 foram de R$12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais), e R$11.750.000,00 (onze milhões, setecentos e cinquenta mil).(em anexo). Novamente, em confronto com a avaliação final do imóvel (R$6.950.000,00) e o respectivo valor arrematado (R$3.475.000,00) com o menor valor de avaliação de mercado acostado pelo 1o Agravante na ação de execução (R$11.500.000,00), configura arrematação inferior a 50% da avaliação do bem. Ou seja, o imóvel foi arrematado por valor inferior a 50% do seu valor de mercado. (R$11.500.000,00) Nessa toada, importante informar, como já exposto (às fls. 890), o r. juízo da execução decidiu reconhecer o erro e a nulidade da decisão proferida em Agravo de Instrumento nos autos da Ação Anulatória de arrematação 204.620-2/2010, movida pelos autores na data de 09/11/2010, por dependência à ação de execução, acionada face a ocorrência de PREÇO VIL. (em anexo) Houve a determinação de suspensão do registro da Carta de arrematação, pelo que às fls. 1022 (em anexo) a decisão determinou a suspensão da Carta de Arrematação. Face o Acórdão em Ação Anulatória (fls. 1037/1059 – em anexo), o juiz da execução nomeou novo perito para avaliar o imóvel; contudo, com a baixa dos autos, o juiz determinou nova avaliação do bem. O juízo de origem então considerou como devida a última avaliação do imóvel, no valor de R$14.743.800,00 (quatorze milhões, setecentos e quarenta e três mil e oitocentos reais), determinando que fosse designada nova hasta pública. Note, doutos julgadores, que novamente se repete a situação da vileza do preço em que foi arrematado o imóvel face o laudo ao laudo acima mencionado, levando-se em consideração o último valor de avaliação de R$6.950.000,00 e o valor arrematado de R$3.475.000,00. Nesse cenário, acrescente-se os laudos de avaliação recentes acostados à exordial, realizados por renomadas imobiliárias de Brasília (em anexo), cujas avaliações do imóvel perfazem o valor de R$17.800.000,00 (dezessete milhões e oitocentos mil reais) e R$18.870.000,00 (dezoito milhões, oitocentos e setenta mil reais). Igualmente, notadamente, configurando-se, portanto, o preço vil face os valores de avaliação e arrematação tomadas no autos de execução, eis que constitui preço inferior a cinquenta por cento do valor das avaliações ora informadas, elaboradas tomando por base o preço real de mercado” (ID 41599216, p.16-18). E requer: “i) seja o presente recurso conhecido e no mérito provido para que seja reformada a decisão recorrida de I.D. 140888043, sendo confirmada a liminar deferida; ii) A concessão do pedido liminar com efeito suspensivo para suspender a arrematação em curso no Processo no 0041113- 28.2001.8.07.000, até que o mérito da ação anulatória seja julgado; iii) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso; iv) A concessão da Gratuidade de Justiça aos agravantes conforme Declarações de Hipossuficiência e documentos em anexo” (ID 41599216, p.32). Preparo não recolhido (pedido de gratuidade de justiça - ID 135258436, autos originários). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o agravante não tem interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça (ID 41599216, p. 23); tal benefício já lhe foi deferido na origem. Assim, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença e que verse sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Conforme relatado, o agravante GERINO DE ARAUJO SANTANA se insurge contra a decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência requerida. Requereu a “concessão do pedido liminar com efeito suspensivo para suspender a arrematação em curso no Processo no 0041113- 28.2001.8.07.000, até que o mérito da ação anulatória seja julgado”, ao argumento de que a alienação foi feita por preço vil. Sem razão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Traço breve retrospectiva dos fatos para melhor compreensão do feito. Consta dos autos principais (n. 0041113.28.2001.8.07.0001) que a ação de execução foi ajuizada em 22/6/2001 contra o devedor principal, JUAREZ ARAÚJO SANTANA, e aos fiadores, GERINO DE ARAÚJO SANTANA e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA. Em 07/03/2016 foi realizada avaliação do imóvel penhorado (localizado na SHIS QL 04 conjunto 3, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula no 1514 – ID 31421272), conforme Laudo Técnico de Avaliação Mercadológica (IDs 31421343; 31421345; 31421346; 31421348; 31421349; e 31421350), tendo sido avaliado em R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). Em 23/01/2020, pela decisão no ID 54292307, determinada nova avaliação do imóvel: “Considerando o pedido de ID Num. 53975538, e tendo em vista que a última avaliação do imóvel penhorado de ID Num. 31421272 - Pág. 15 foi realizada em 07/03/2016 (ID Num. 31421355 - Pág. 8), ou seja, há mais de 03 (três) anos, o que denota defasagem, intime-se o perito MIGUEL ROBERTO DA SILVA, nomeado pela decisão de ID Num. 31421342 - Pág. 24, para declinar seus honorários com a finalidade de realização de nova avaliação do sobredito imóvel” Em 15/07/2021, realizada nova perícia, conforme Laudo Pericial de Avaliação Mercadológica (IDs 97659891; 97661639; e 97661641), conclusão no sentido de que “Consoante a metodologia utilizada a estimativa de valor atual de mercado para o imóvel sub judice é de R$ 6.950.000,00 (seis milhões novecentos e cinquenta mil reais)”. Em 16/07/2021, nos termos da certidão no ID 97677780, intimadas as partes para manifestação quanto ao laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilização no DJE em 19/07/21 (ID 97810688), certificado o transcurso do prazo sem manifestação das partes (ID 100254407). Pela decisão proferida em 17/08/2021, foi homologado “o laudo do imóvel penhorado, matrícula no 1514 no Registro Geral do 1o CRI-DF, constituído por uma mansão situada no SHIS QL 4 Conjunto 3 Lote 18, Lago Sul, Distrito Federal, avaliado em R$ 6.950.000,00 (seis milhões novecentos e cinquenta mil reais)” (ID 100508901). Os atos expropriatórios tiveram início, com a designação de leilão judicial do imóvel penhorado (IDs 33622526, 109043998 e 111598074), 1a hasta pública (ID 115522790), auto de arrematação (ID 115522791) e pagamento do valor integral da arrematação (IDs 115522793 e 115524345). Na fase expropriatória, diversas tentativas dos devedores no sentido de impedir a venda do bem penhora: ajuizaram medida cautelar inominada de suspensão de praça (ID114628156), Embargos à arrematação (ID115917898), Ação Anulatória do Auto de Arrematação Judicial com pedido de Tutela de Urgência (ID119612580) e interpuseram Recursos Especial e Extraordinário com pedido de efeito suspensivo (ID120094326), tentativas infrutíferas. Concluída a alienação do bem penhorado (ID 115522791) e assinados os autos de arrematação (ID 116180304), sobreveio a decisão pela qual determinada a desocupação do imóvel: “( ) De outra parte, tendo em vista a certidão de ID Num. 119650457, ainda, ante ao pagamento do preço referente ao valor da arrematação do imóvel (ID Num. 115522791), determino a expedição de carta de arrematação referente ao imóvel alienado nos autos (ID Num. 115522791), bem com mandado de intimação dos eventuais ocupantes para saída do bem arrematado no prazo de 15 (quinze) dias, e posterior mandado de imissão do arrematante na posse, nos termos do art. 901, §§ 1o e 2o, do CPC.” (ID 122285813). Diversos agravos de instrumento foram interpostos, buscando discutir a ordem de desocupação do imóvel (AGI 0727670-34.2022.8.07.0000; AGI 0704712-54.2022.8.07.0000; AGI 0727670-34.2022.8.07.0000; AGI 0727670-34.2022.8.07.0000 e 0733526-76.2022.8.07.0000), todos sem êxito. Então o executado ajuizou nova Ação Anulatória do Auto de Arrematação Judicial com pedido de Tutela de Urgência (autos n. 0740509-88.2022.8.07.0001), na qual requereu: “i) A concessão do Pedido liminar, em sede de tutela de urgência, para que seja SUSPENSA a arrematação no curso do Processo de Execução no 0041- 113.28.20018.07.0001, até que o mérito da presente ação seja julgado face os argumentos ora carreados; ii) Seja no mérito a ação julgada procedente com a anulação/desconstituição da arrematação do imóvel, nos autos da Ação de Execução no 004111328-2001.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília, bem como os atos subsequentes para que se faça uma nova avaliação do imóvel com o fito de afastar a vileza do preço pelo qual foi arrematado; iii) Requer seja apresentado o registro da Carta de arrematação em data posterior, tendo em vista que até a presente data o 2o réu, ora arrematante, não deu entrada no registro do instrumento perante o Cartório de Registro de Imóveis, mesmo após determinação nos autos de execução (Decisão de I.D 137300771), conforme comprovado na Certidão de ônus acostada aos autos; iv) Requer a concessão da Gratuidade de Justiça para os autores, com fulcro na lei 1.060/50, conforme Declaração de Hipossuficiência e documentos em anexo, tendo em vista estes estarem impossibilitados de arcarem as custas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família; v) Seja realizada perícia judicial no imóvel com a avaliação do imóvel; vi) A expedição de Mandado de vistoria a ser cumprido por oficial de justiça, caso seja de entendimento de Vossa Excelência; vii) A citação dos réus para, caso queiram se manifestar, seja feito no prazo de 15 dias; viii) A condenação dos réus nos honorários de sucumbência, além de outras eventuais despesas no processo; ix) A designação de tentativa de Conciliação, nos termos do art. 319, VII do NCPC” (ID 140758213, p. 43-44). E em 26/10/22, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferida a tutela de urgência: “( )Da análise dos autos, não é possível se extrair a probabilidade do direito, porquanto, a ilegalidade apontada não se revela pelas alegações e documentos juntados com a inicial. Consigno que a execução se arrasta há mais de 20 (vinte) anos, o bem encontra-se penhorado desde 18/12/2007, e desde então, o exequente tenta a alienação judicial do bem para satisfazer legitimamente seu crédito. Nesse ponto, importa ressaltar que as condições de saúde do primeiro autor não afastam o direito do credor. Destaque-se que a venda observou o valor da avaliação apurado em exame realizado por Perito judicial, devidamente fundamentado, contra o qual a parte autora, mesmo intimada, não se manifestou, tendo sido o laudo homologado sem objeções, conforme ID 100254407 e D100508901 (autos principais). E, tendo em vista o laudo pericial, não ficou configurado preço vil, de acordo com o disposto no artigo 891 do CPC, pois o preço da venda alcançou patamar superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Por outro lado, ressalte-se que não se vislumbra perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, pois em eventual anulação no final do processo, os atos de alienação serão refeitos” (ID 140888043, autos 0740509-88.2022.8.07.0001). Nenhum reparo: como bem destacado na decisão agravada, “a execução se arrasta há mais de 20 (vinte) anos, o bem encontra-se penhorado desde 18/12/2007, e desde então, o exequente tenta a alienação judicial do bem para satisfazer legitimamente seu crédito” ( ) “Destaque-se que a venda observou o valor da avaliação apurado em exame realizado por Perito judicial, devidamente fundamentado, contra o qual a parte autora, mesmo intimada, não se manifestou, tendo sido o laudo homologado sem objeções” (ID 140888043). Noutro giro, cumpre registrar que em 25/03/2022, o agravante ajuizou ação anulatória de auto de arrematação c/c pedido de tutela de urgência (autos 0710216-38.2022.8.07.0001). Pela sentença proferida em 28/03/2022, a inicial foi indeferida e extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC: “Trata-se de ação anulatória de arrematação judicial ajuizada por GERINO DE ARAUJO SANTANA e NAGILA SILVA BRANCO SANTANA em face de ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na qual os autores alegam, em síntese, que o imóvel arrematado é bem de família, portanto impenhorável. Afirmou, ainda, que o bem foi arrematado por preço vil. Requer, em sede de tutela de urgência, o sobrestamento da ação de execução, e, no mérito, a nulidade da arrematação. Decido. Inicialmente, esclareço que é cabível o pedido de anulação de arrematação de bens nos moldes propostos quando houver a expedição da carta de arrematação referente ao bem alienado, nos termos do artigo 903, §4o do CPC. ( ). Assim, atento ao fato de que apenas o auto de arrematação (ID no 115522791) foi emitido no cumprimento de sentença no 0041113-28.2001.8.07.0001, considero incabível o prosseguimento da ação, ante a impossibilidade de conhecimento do pedido por ausência de previsão legal. Ademais, os argumentos trazidos à baila pelos requerentes estão devidamente analisados no sobredito cumprimento de sentença, considerando que as alegações de bem de família e preço vil foram refutadas em decisão proferida constante do ID no 116180304 no feito que determinou a constrição, havendo preclusão quanto à discussão levantada. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, e, em consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. ( )” (ID 140759988). E em 14/02/22, interpôs o agravo de instrumento 0704712-54.2022.8.07.0000, no qual também discutido o alegado preço vil da arrematação. Tal recurso não foi conhecido dada a manifesta inadmissibilidade em razão da preclusão : “Conforme relatado, o agravante requer, nessa sede recursal, a suspensão do leilão judicial e a desconstituição da penhora do imóvel, sustentando, em suma, avaliação do bem por preço vil e impenhorabilidade de bem de família. Ocorre que este pleito não foi indeferido pela decisão ora agravada, mas sim pela decisão de ID31421272 – p.90, como se irá expor. Na origem, ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA &amp; CIA LTDA (agravado) ajuizou “ação de execução” em face de JUAREZ ARAÚJO SANTANA (devedor principal), GERINO DE ARAÚJO SANTANA (ora agravante) e NÁGILA SILVA BRANCO SANTANA (fiadores), tendo como título o Contrato de Locação das “lojas 64-E, 60-E, 72-E, 50-G e 54-G, SCS Q. 08, Bloco B-60, 1o. SS, (ED. VENANCIO 2000” (ID31421267, p.12). Penhorado o imóvel de sua propriedade (ID31421272 – p.30, autos originários), o agravante GERINO DE ARAÚJO SANTANA alegou ser bem de família (ID31421272 - p.81, autos originários). Referido pleito, como dito, foi indeferido pela decisão de ID31421272 – p.90 (autos originários): “Os executados cujo imóvel penhorado serpa levado à praça são fiadores do contrato de locação em que se baseia a execução. Diante disso, e a teor do parágrafo único do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90, o referido bem é penhorável, entendimento esposado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como, também, do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o argumento de que se trata de bem de família não socorre ao executado. ( )” Pela petição de ID33088561 – p.5 (autos originários), a executada Nágila Silva Branco Santana, esposa do agravante (ID31421272 – p.30, autos originários), renovou a discussão, requerendo a suspensão do leilão judicial e a desconstituição da penhora por ser o imóvel bem de família. Esse novo pedido também foi indeferido pelo juízo a quo, agora ao fundamento de que a matéria se encontrava preclusa (ID33303354, autos originários): “Nada a prover quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação (ID 32498939), tendo em vista que as partes podem transacionar extrajudicialmente sobre o objeto da presente lide, sem ser necessária a interferência deste Juízo. Caso logrem a composição do litígio, bastará trazer o acordo para ser homologado. De outra parte, quanto ao pedido reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família (ID 33088561), conforme se verifica dos autos, a questão já foi suscitada e resolvida, conforme decisão preclusa de ID 31421272 - Pag. 90. Não obstante os argumentos trazidos aos autos, nos termos do art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." Nessas circunstâncias, considerando que a arguição de impenhorabilidade de bem de família já foi solucionada em decisão preclusa, inviável a rediscussão da matéria. Nesse sentido, os precedentes do STJ e TJDFT: ( ) ( ) Pela petição de ID42120837 (autos originários), o agravante GERINO DE ARAÚJO SANTANA novamente requereu a desconstituição da penhora “do imóvel em que reside com a sua Família”, o que foi indeferido pela decisão de ID42754678 (autos originários). Na sequência, o agravante renovou o pedido de desconstituição da penhora, impugnando a avaliação e pontuando que o bem penhorado teria valor acima do débito executado (ID46199446, autos originários). Mais um vez, pleito indeferido pelo juízo a quo (decisão de ID46648572, autos originários). Confira-se: “Indefiro o pedido de ID Num. 46199446, vez que ainda que o bem imovél penhorado de ID 31421272 - Pág. 15 possua valor acima da quantia devida na presente execução, na hipótese de alienação judicial, o saldo remanescente poderá ser restituído ao devedor. Vale ressaltar que a penhora do único bem do executado não contraria o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), pois prevalecem na execução os princípios da efetividade e utilidade da execução, instituídos em benefício da parte credora. Assim, permaneçam os autos suspensos, nos termos da decisão de ID Num. 45381644 . Intimem-se.” O agravante, então, requereu novamente a suspensão do leilão judicial, alegando impenhorabilidade de bem de família (ID114628156 – p. 6/11, autos originários), pedido indeferido pela decisão ora agravada (ID114955227). Como se vê, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Ressalte-se que o fato de o pedido ter sido indeferido pela decisão ora agravada, remetendo aos fundamentos da decisão de ID33303354 (declarada a preclusão) não tem o condão de renovar a discussão se já definida por decisão anterior em relação ao qual o agravante não se insurgiu em tempo e modo. Assim, matéria acobertada pelo instituto da preclusão. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal ( ). Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Prejudicados os pedidos de reconsideração e de concessão da gratuidade de justiça (ID33027163). Comunique-se. Intimem-se” Como se vê, em dois momentos processuais distintos, o agravante já alegou preço vil da arrematação, conforme acima relatado. E não se verifica, em princípio, nenhum fato novo suficiente a abalar o que já definido anteriormente quanto ao valor de avaliação do imóvel, que foi apurado pelo perito e homologado pelo Juízo sem qualquer objeção do executado/agravante, bem como não demonstrada qualquer justificativa para suspensão da arrematação do imóvel já concluída nos autos do cumprimento de sentença (autos n. 041113-28.2001.8.07.0001). Assim é que, em juízo de cognição sumária, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora